Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016581-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO - CPF: 029.112.198-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSIONÁRIA - CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA - ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE - ART. 778 DO CPC – APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202) 1016581-61.2021.8.11.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO

EMBARGADO/AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATÓRIO

Embargos opostos
por
ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO de
acórdão que, a unanimidade, desproveu o agravo interposto contra
BANCO DO BRASIL substituída por SMIT AGRICOLA LTDA.
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSIONÁRIA - CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA - ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE - ART. 778 DO CPC – APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.
Precedentes do STJ.
”

Diz que o acórdão foi omisso em relação a necessidade da apresentação do Termo de Cessão, cuja ocultação, no seu entender, leva ao indeferimento da sucessão processual.

Adiciona que a Escritura Pública condiciona a substituição processual a juntada do Termo De Cessão.

Defende a necessidade do conhecimento do referido Termo para se opor a Cessão.

Requer ao final o provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021